Tribunal: TJDFT
Processo: 0722100-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722100-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES, CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDA MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação de danos em cumprimento de sentença sob o n. 0067416-84.1998.8.07.0001, manejada pelo CONDOMÍNIO BOSQUE DOS IPÊS em desfavor de CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA., que indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos termos da decisão proferida naqueles autos (ID 93695879 dos autos de referência), alegando a agravante que, com arrimo no art. 876, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, assiste-lhe o direito de adjudicar o bem penhorado, na qualidade de descendente direto do proprietário da empresa executada, a fim de manter o patrimônio da família. Inicialmente aponto a distribuição do presente agravo em substituição eventual, em vista do afastamento temporário da atividade judicante do relator prevento Desembargador Angelo Passareli, por motivo de férias. A questão ora apresentada já foi objeto de idêntico Agravo de instrumento anteriormente distribuído sob o n. 0722095-79.2021.8.07.0000, com iguais fundamentos fático-jurídicos, atacando o mesmo ato judicial proferido nos autos originais. Diante dessas considerações, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, deixo de conhecer o presente agravo em razão da manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2021, 21:40:43. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator